Tribunal: TJSP
Processo: 2081561-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PANDEMIA. PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS ESTADUAIS, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, PARA O ÚLTIMO DIA DO TÉRMINO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A questão posta nos autos, já foi objeto de análise pela I. Presidente deste Tribunal de Justiça, no julgamento do pedido de suspensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PANDEMIA. PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS ESTADUAIS, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, PARA O ÚLTIMO DIA DO TÉRMINO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A questão posta nos autos, já foi objeto de análise pela I. Presidente deste Tribunal de Justiça, no julgamento do pedido de suspensão de liminares no 2066138-17.2020.8.26.0000, que entendeu que a concessão de moratória, prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente que é à suspensão ou alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação tributária principal, depende necessariamente de lei. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081561-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NAGEL
DO BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., é agravado DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SOROCABA – DRT-04.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081561-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21032
2
AGRAVO INSTRUMENTO No 2081561-17.2020.8.26.0000
Comarca: SOROCABA
Agravante: NAGEL DO BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA
Agravado:
SECRETÁRIO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DE
SOROCABA
Juiz (a) da causa: ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO
GUERRA
Voto no 21032/dig
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LIMINAR. PANDEMIA. PEDIDO DE
POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DO PAGAMENTO
DE TODOS OS TRIBUTOS ESTADUAIS, A PARTIR DA
COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, PARA O
ÚLTIMO
DIA
DO
TÉRMINO
DA
PANDEMIA.
IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A questão
posta nos autos, já foi objeto de análise pela I. Presidente
deste Tribunal de Justiça, no julgamento do pedido de
suspensão de liminares no 2066138-17.2020.8.26.0000, que
entendeu que a concessão de moratória, prevista nos artigos
152 a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente
que é à suspensão ou alargamento do prazo para o
cumprimento da obrigação tributária principal, depende
necessariamente de lei. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Vistos.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Nagel do Brasil Indústria e Comércio Ltda., contra
decisão que, nos autos de mandado de segurança
(1013730-06.2020.8.26.0602), indeferiu o pedido de liminar que
objetivava postergar o vencimento do pagamento de todos os
tributos estaduais, a partir da competência de março de 2020,
para o último dia do término da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081561-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21032
3
Sustenta o agravante, em síntese, que é
fato público e notório a declaração de situação de pandemia em
relação ao novo coronavírus (COVID-19) e, em razão da
situação calamitosa enfrentada por todos os setores da
economia, assim como grande parte das empresas, vem
enfrentando dificuldades para manter suas atividades em dia e,
ao mesmo tempo, cumprir com suas obrigações para com o
fisco. Aduz que se encontra obstada de praticar livremente suas
atividades, seja em razão da impossibilidade de se manter
integralmente em funcionamento, seja em razão de seus clientes
estarem paralisados. Pugna pela concessão da tutela recursal, a
fim de prorrogar os vencimentos dos tributos estaduais,
especialmente o ICMS, até o término da pandemia ou
alternativamente pelo prazo disciplinado pela cláusula sexta do
Convênio ICMS 169/17.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
32/38), pedido de reconsideração (fls. 41/46) indeferido às fls.
50/51, sobreveio contraminuta às fls. 62/88.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
O
Juízo
“a
quo”
indeferiu
a
liminar
pretendida, nos seguintes termos:
“(...) Processe-se sem a ordem liminar. Sem o exercício do
contraditório e eventual ingresso na fase instrutória, não há como
conceder de imediato a pretensão almejada. Em matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081561-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21032
4
Direito Tributário, vige o Princípio da estrita legalidade, a qual,
todos, sem exceção, devemos nos curvar. São notórios os graves
efeitos econômicos que a Pandemia que estamos todos a
atravessar faz gerar na economia nacional. A crise que dela
decorre é um fato mundial sem precedentes nesse século, com
graves repercussões econômicas, sociais e jurídicas, as quais
ainda não foram definitivamente estabelecidas e suficientemente
disciplinadas por meio de lei federal e pelos intérpretes do
Direito. Tal fenômeno, por mais relevante que realmente seja,
não serve como argumento incontrastável para determinar, por
ordem judicial, a imediata suspensão da exigibilidade ou a
prorrogação do pagamento de tributos devidos por lei por ato da
autoridade judicial, razão pela qual o indeferimento do pedido é a
medida que se impõe.

De início, vale lembrar que na sede deste
recurso, não é possível adentrar no efetivo mérito da ação
proposta, cabendo, unicamente, averiguar se estão presentes os
requisitos ensejadores da tutela pretendida.

Cumpre lembrar que a medida liminar é
provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de
segurança
quando
sejam
relevantes
os
fundamentos
da
impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
ordem judicial, se concedida a fim (art. 7o, III, da Lei n.
12.016/09).

Assim,
para
a
concessão da liminar
devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância
dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito. A
medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos
da sentença final, é procedimento acautelador do possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081561-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21032
5
direito do impetrante, justificado pela iminência de dano
irreversível.
A concessão de liminar em mandado de
segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar,
caso a caso, se a medida se afigura necessária, examinando
atentamente as provas produzidas até então, o que de fato
ocorreu, como se verifica nas próprias razões trazidas pelo
magistrado de primeiro grau e nestes termos, inexistem motivos
para alterar a conclusão.
No caso concreto, em que pesem os
argumentos do agravante, não se vislumbra a presença do
requisito legal da relevância dos motivos em que se assenta o
pedido na inicial.
Ademais, a questão posta nos autos, já
foi objeto de análise pela I. Presidente deste Tribunal de
Justiça, no julgamento do pedido de suspensão de liminares no
2066138-17.2020.8.26.0000:
“Está suficientemente configurado o risco de lesão à ordem pública, assim
entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos
serviços públicos e ao devido exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min.
Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e
oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e
calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081561-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21032
6
Oportuno destacar que a concessão de moratória, prevista nos artigos 152
a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente que é à suspensão ou
alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação tributária principal,
depende necessariamente de lei. É o que dispõe o artigo 152 do Código
Tributário Nacional:
Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o
tributo a que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente
concedida quanto aos tributos de competência federal e às
obrigações de direito privado;
II em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa,
desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território
da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada
classe ou categoria de sujeitos passivos.
De igual modo, o parcelamento depende de lei para ser concedido, uma
vez que se trata de recebimento de crédito em momento posterior ao
vencimento e deve respeito ao princípio da indisponibilidade.
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos mandados de
segurança especificados têm nítido potencial de risco à ordem
administrativa, na medida em que ostentam caráter de irreversibilidade em
tema de competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além
de criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções
típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas,
comprometendo a condução coordenada e sistematizada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual cenário
mundial, as decisões desconsideraram que a redução na arrecadação dos
impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas
necessárias à contenção da pandemia de COVID-19. Também deixaram de
considerar que, com relação ao recolhimento regular de ICMS, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081561-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21032
7
cumprimento da obrigação mantém exata correspondência com o ritmo de
vendas. Por incidir somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é
devido na mesma intensidade da atividade econômica do contribuinte: a
redução da atividade econômica resulta em corresponde redução do valor
do ICMS devido.
Nos casos de substituição tributária agrava-se a situação: o substituto está
obrigado a recolher o tributo devido pelos substituídos e incluir o respectivo
valor no preço do produto. Nesse sentido, o substituto atua como
depositário de valor pertencente ao Estado e deixar de cumprir a obrigação
tributária principal equivale a apropriação de valores pagos por terceiros - os
integrantes da cadeia comercial - em detrimento de seu efetivo destinatário,
o Estado.
Ao reter o valor correspondente às operações subsequentes, o empresário
atribui destinação individual ao montante que, por lei, deve beneficiar a
população em geral, por intermédio da Administração Pública, de forma
igualitária e em observância da equitativa distribuição dos custos e dos ônus
da atividade comercial.
É importante dizer: não foram poucas as providências adotadas pelo
Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos provocados pela
pandemia de COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação
da vida e da economia, ameaçadas de continuidade caso mantidas as
liminares deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando
todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas,
que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado, têm o
potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando o
pronto combate à pandemia.
A despeito da induvidosa seriedade do momento atual, devastador e
intranquilo, não há mínima indicação de que o Estado esteja sendo omisso
quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o Estado de
São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081561-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21032
8
critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com a
capacidade contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a
coordenação das ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no
que se refere a iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder
Executivo, que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política
pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas
consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder do
Estado com fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma
e do tempo de agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a
desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável. De encômios
são merecedores todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas
à superação do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento atual
exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente ensejará a
adoção das medidas necessárias e abrangentes.
Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora determino”.

Assim,
não
vejo
neste
momento
necessidade de acolher o pedido formulado, uma vez que, em
sede de cognição sumária, aparenta inegável acerto a decisão
de primeiro grau que indeferiu a liminar requerida.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA

Relator